Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CARÁTER DECISÓRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO APRECIADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes as condições de admissibilidade necessárias para o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial objeto do agravo de instrumento, intitulado como despacho, não apresenta caráter decisório, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil (art. 203, §§ 2o e 3o, art. 1.001 e art. 1.015, caput, do CPC).
4. A matéria recursal já foi decidida definitivamente e, dessa forma, está preclusa, conforme o art. 507 do CPC. A questão relativa aos pressupostos da tutela de urgência que amparem a pretensão de obrigar a operadora do plano de saúde a manter a agravante como beneficiária foi objeto de análise em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. O Acórdão n. 2024760 decidiu expressamente que os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito não foram satisfeitos.
5. O fato superveniente mencionado pela recorrente para justificar a renovação do pleito de tutela de urgência, qual seja, o suposto bloqueio do plano por inconsistências na emissão dos boletos das mensalidades, é objeto de ação de consignação em pagamento. Na referida demanda, a litigante apresentou o mesmo pedido incidental, com o objetivo de obrigar a operadora a reativar o plano. Tal pleito foi indeferido. A controvérsia relativa ao alegado bloqueio do plano e às supostas irregularidades na cobrança das mensalidades deve ser apreciada nos autos da ação citada, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes, tumulto processual e supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.